Tribunal: TJBA
Processo: 0001838-78.2009.8.05.0088
Classe: Apelação / Reexame Necessário 
Relator(a): MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão julgador: MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-10-14
Data de publicação: 2025-10-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO n.
0001838-78.2009.8.05.0088.EDCiv

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

EMBARGANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

EMBARGADO: EDITH MOSCOSO PEREIRA e outros (54)

Advogado(s)
:
FREDERICO JOSE CINTRA BASTOS, JOSE EUSTAQUIO ROCHAEL DA SILVA PRIMO, MARCO ANTONIO GUANAIS AGUIAR ROCHAEL, ANNA CANDIDA RODRIGUES COTRIM CANELA

MK1/MKEP

ACORDÃO

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AÇÃO DE DESAPROPRIAÇÃO. PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO. REGIME DE PRECATÓRIOS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. VÍCIOS NO JULGADO. EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS.

I. CASO EM EXAME

1.
Embargos de declaração opostos por ambas as partes contra acórdão que manteve a sentença de primeiro grau em ação de desapropriação.

2.
Os expropriados alegam omissão quanto à forma de pagamento da indenização e à majoração dos honorários sucumbenciais.

3.
O Estado da Bahia sustenta omissões e contradições relativas à revelia de réu, oitiva de perito, prazo em dobro e valor da indenização.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão:

(i)
definir se há omissões no acórdão quanto à forma de pagamento da indenização e à fixação de honorários advocatícios em grau recursal; e

(ii)
estabelecer se os vícios apontados pelo Estado da Bahia configuram omissão, contradição, obscuridade ou erro material.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4.
O pagamento direto da indenização, por meio de depósito judicial, é cabível nos termos da tese firmada pelo STF no Tema 865, aplicável ao caso por tratar-se de processo em curso com discussão expressa sobre a constitucionalidade do pagamento via precatório.

5.
Constatada omissão no acórdão quanto à majoração dos honorários advocatícios, sendo arbitrado percentual de 2% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do
art. 27, § 1º, do Decreto-lei nº 3.365/41 (ADI Nº 2.332/DF)
.

6.
Os embargos do Estado da Bahia não apontam vícios internos no julgado, mas buscam rediscutir matéria já enfrentada, o que não se coaduna com a finalidade dos embargos de declaração, conforme art. 1.022 do CPC.

7.
A decisão impugnada foi clara ao afastar a nulidade por cerceamento de defesa, reconhecer a desnecessidade da oitiva do perito e afastar os efeitos da revelia, em conformidade com a jurisprudência do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração do Estado da Bahia rejeitados. Embargos de declaração dos expropriados acolhidos para determinar o pagamento direto da indenização e majorar os honorários advocatícios.

Teses de julgamento:

1.
É cabível o pagamento direto da complementação da indenização por desapropriação, mediante depósito judicial, quando o ente público não está em dia com os precatórios, conforme tese firmada no Tema 865 do STF.

2.
A omissão quanto à majoração dos honorários advocatícios deve ser sanada, fixando-se o percentual com base no art. 85, §11, do CPC.

3.
Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão da matéria já decidida, devendo demonstrar vício interno na decisão recorrida.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0001838-78.2009.8.05.0088
, em que figuram como embargantes e
embargados o
ESTADO DA BAHIA e EDITH MOSCOSO PEREIRA e outros (54).

ACORDAM
os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, por
NÃO ACOLHER os embargos de declaração opostos pelo ESTADO DA BAHIA e ACOLHER os embargos de declaração opostos por ALFREDO LUCAS RODRIGUES COTRIM
e
OUTROS
, nos termos do voto do relator.

Salvador, .